Tribunal: STF
Processo: ARE 1578526
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. GRAVIDEZ. REALIZAÇÃO DE CESARIANA. PERÍODO PUERPERAL. EXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO MÉDICA NO SENTIDO DA REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE SOMENTE APÓS CEM DIAS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO - EDITAL 01/2022. REMARCAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA GESTANTE. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 973 DO STF. NOVA DATA DO TESTE A SER APRAZADA TÃO LOGO HAJA A RECUPERAÇÃO DA CANDIDATA, OBSERVADO SE TRATAR DE SITUAÇÃO PECULIAR. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RESOLUÇÃO 492/23. DEVER DO ESTADO EM PROMOVER A VALORIZAÇÃO DAS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO NA BUSCA DE CARGOS PÚBLICOS. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 53, p. 5, destaquei)
 
Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 55) foram desprovidos (Doc. 59).
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 25 e 37, caput e inciso I, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos dos Temas 335 e 973 de Repercussão Geral. Discorre que, no edital do certame em questão, permitiu-se às candidatas, “em harmonia como o Tema 973 do STF, o adiamento da prova física para período posterior ao parto”, mas “tal prerrogativa não pode ser interpretada de forma ampliada como realizado pelo Juízo recorrido, sob pena de descaracterizar a própria intenção da norma editalícia, concedendo um benefício à recorrente não extensível aos demais candidatos” (Doc. 62, p. 4). Defende que o “prazo mínimo de 45 dias entre o parto e a nova prova física, previsto no edital e respeitado pela banca, é suficiente para possibilitar uma plena recuperação das candidatas” (Doc. 62, p. 4). Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.058.333, Tema 973 da Repercussão Geral, entendeu que “o direito à remarcação deve ser limitado ao período da gestação, estendendo-se pelo período necessário para a superação das condições de acordo com o prazo determinado pelo edital, resguardando assim a discricionariedade da administração”, certo que “a decisão que deu origem ao referido tema não confere um direito à gestante de adiar de acordo com a sua condição fisiológica o prazo para a realização do teste físico após o término da gestação, mesmo que este adiamento decorra de recomendação médica” (Doc. 62, p. 8). Alega que “é o edital que deve fixar o prazo, levando em consideração uma gestação que tenha transcorrido dentro dos parâmetros de normalidade, sob pena de poder resultar em um adiamento que pode durar meses ou até mesmo anos”, e, no presente caso, “o edital previu o prazo de 45 dias, prazo razoável e adequado para a recuperação pós-gestação dentro de um parâmetro de normalidade” (Doc. 62, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para o fim de julgar improcedente a demanda” (Doc. 62, p. 9).
Josiane de Oliveira Tomilin apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 65).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a incidência dos Temas 335 e 973 de Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 66). Irresignado, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (Doc. 69). 
Determinei a devolução do feito à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 335 e 973 (Doc. 76).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que a questão constitucional não se enquadraria na tese firmada no julgamento do Tema 973 de Repercussão Geral, porquanto, “no caso em foco, não há discussão quanto à possibilidade de remarcação de prova em decorrência da gestação da candidata no momento da data prevista no edital para realização do teste de aptidão física, mas quanto à possibilidade de realização do teste no período puerperal, bem como sua duração” (Doc. 81, p. 2), motivo pelo qual determinou o retorno dos autos a esta Corte.
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“Com efeito, a parte autora comprovou a necessidade de realizar o novo teste físico somente após 100 dias do procedimento cirúrgico de cesariana a que foi submetida (evento 1, ATESTMED4), o que inclusive foi pontuado quando do exame da liminar (evento 10, DESPAOFC1). 
Nesse viés, entendo que a procedência dos pedidos vertidos na peça inicial é medida que se impõe.” (Doc. 53, p. 2, destaquei)

Destarte, verifica-se que, para dissentir do que decidido pela Turma Recursal a quo, necessário seria o reexame das cláusulas editalícias do referido certame e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013, destaquei)

A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)

No mesmo sentido foi a decisão recentemente proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.573.363, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/11/2025, em caso análogo que também cuidava de candidata e estado puerperal.
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 20 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente